Tribunal: STF
Processo: RE 74024
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-08
Data de publicação: 1972-08-08

Ementa:
A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO E ADEQUADA PARA SOLUCIONAR
CASO QUE ENVOLVE FATOS E RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXOS, SOBRETUDO
QUANDO JA TRAMITAVA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. INTELIGENCIA DO ART. 314
DO COD. PROCESSO CIVIL, E DO ART. 973 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR SER
A AUTORA CARENTE DA AÇÃO.